Tribunal: STF
Processo: ARE 1464207
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DAS VERBAS DO FUNDEB. PERÍODOS DE AFASTAMENTO COM ÔNUS AO MUNICÍPIO. LEI FEDERAL QUE DEFINE DE FORMA EXAURIENTE TAL SITUAÇÃO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DECRETO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE MARGEM PARA REGULAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DA VERBA PLEITEADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. I. A competência conferida aos Municípios para complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-las, já que deve se resumir a regulamentá-la de acordo com as peculiaridades locais. II. Ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o Município se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’, a Lei nº 14.113 de 2020 eliminou a discricionariedade da normatização complementar, disciplinando a matéria de forma precisa e minudente. III. Considerando a definição estabelecida na norma de regência, somente os períodos de afastamento em que não haja o rompimento da relação jurídica entre as partes e que tenha se dado com ônus ao Município devem ser considerados como de efetivo exercício. IV. O abono concedido em virtude do rateio dos valores remanescentes do FUNDEB tem caráter eventual, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária. V. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960 de 2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).” (e-doc. 9, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40, e 212-A, inc. XI, da Constituição da República e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    2.1. Argumenta que “o Município ora Recorrente editou a Lei Municipal nº 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.802/2021, que, atendendo ao comando do art. 1º, §3º, da referida lei municipal, estabeleceu os seguintes critérios objetivos para pagamento do abono: (...). O v. acórdão recorrido, porém, considerou que o critério estabelecido no inciso III do art. 2º não observou o conceito de efetivo exercício previsto no art. 26, §1º, inciso III, da Lei n.º 14.113/2020, e supostamente extrapolou seu poder regulamentar” (e-doc. 10, p. 13-14).



    2.2. Sustenta que “a EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, ou seja, antes da data em que o pagamento deveria ser realizado, e, pois, antes do ajuizamento da presente ação e citação do Recorrente. Veja-se, assim, que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária” (e-doc. 10, p. 26).



    2.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da data da citação” (e-doc. 10, p. 27).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. O agravante argumenta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido.” (e-doc. 15, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação desse órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos, à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação dos recorrentes merece parcial acolhida, conforme passo a expor. 



    Quanto ao direito, dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, que: (...)



    Nesse cenário, a definição sobre o que se caracterizaria como de efetivo exercício para o objetivo da Lei nº 14.113 de 2020 é dada por ela própria, a qual deve ser observada. Ademais, ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’ para fins do que dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar, haja vista que disciplinou a matéria de forma precisa e minudente. 



    Como bem salientado na sentença, a ‘Lei Federal é clara ao determinar a destinação de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, entendido como o período em que o profissional desempenhou suas atividades, bem como o período de afastamento temporário em que permanece vigente a relação jurídica entre o servidor e o respectivo ente empregador’, pelo que não poderia ‘o Decreto 7802, de 27 de dezembro de 2021, do município de Coronel Fabriciano, excluir do servidor ausente justificadamente o direito de perceber a gratificação de incentivo de função’. 



    No caso em questão, a autora ficou afastada de suas atividades durante períodos inferiores a quinze dias, pelo que deve ser considerado que se encontrava em efetivo serviço, já que os afastamentos se deram com ônus para o Município. 



    Logo, faz jus a autora ao rateio dos recursos do FUNDEB referentes ao ano de 2021.



    Por outro lado, tendo em vista que o abono concedido mediante o rateio dos valores remanescentes dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, não se pode cogitar em incidência de contribuição previdenciária.



(...)



    Por fim, em relação à correção monetária e os juros de mora, tendo em vista que o pagamento deveria ter ocorrido na data de 29 de dezembro de 2021, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Com tais fundamentos: 



    I - DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo Município para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data de 29 de dezembro de 2021, segundo a Taxa SELIC; e, 



    II - DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor a ela devido a título de rateio do FUNDEB de 2021. 



    Em relação ao Município, sem custas. 



    Sem condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não restaram vencidas.” (e-doc. 9, p. 4-6).



    7. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Lei nacional nº 14.113, de 2020; e Lei municipal nº 4.411, de 2021, regulamentada pelo Decreto municipal nº 7.802, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.“



    (RE nº 1.427.433-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência de valores incontroversos em execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF 2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.322.216-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 28/09/2023).



    9. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.463.995/MG, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.464.002/MG, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.462.657/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.462.615/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/02/2023, p. 22/02/2023; RE nº 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021; e ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 08/04/2019, p. 11/04/2019.



    10. Quanto ao pedido de incidência da Taxa Selic e de afastamento da aplicação do IPCA-E , observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “(...) I - DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo Município para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data de 29 de dezembro de 2021, segundo a Taxa SELIC; e, 



    II - DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor a ela devido a título de rateio do FUNDEB de 2021.” (e-doc. 9, p. 6).



    11. Assim, diante da ausência de sucumbência quanto ao ponto, carece o agravante de interesse recursal.



    12. Ademais, com relação ao marco inicial da incidência da Taxa Selic, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a aplicação imediata da Taxa Selic, incidente a partir de 09/12/2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 6, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator